Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-35.2000.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000418-35.2000.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B&G SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 01.385.422/0001-95 (APELADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), N.D.S. MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - CNPJ: 01.554.870/0001-75 (APELADO), MONZILLO E GABBAI - SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.156.099/0001-88 (APELADO), IDALI MARIA FRANCIO - CPF: 651.457.201-49 (APELANTE), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (APELANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), RAFAELE FRANCIO - CPF: 045.432.986-59 (APELANTE), NEI FRANCIO (APELANTE), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (APELANTE), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (APELADO), CHRISTIANE CORREA SALES - CPF: 334.582.191-53 (APELADO), BUCO MAXILO FACIAL LTDA - CNPJ: 56.267.040/0001-59 (APELADO), B & T - MEDICOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 54.463.468/0001-41 (APELADO), WARREN & SANTORO - UNIDADE MEDICA S/S LTDA - CNPJ: 71.587.521/0001-35 (APELADO), PGS - ESTATISTICA MEDICA S/S - CNPJ: 50.056.183/0001-35 (APELADO), ELO - ANESTESIOLOGIA CLINICA LTDA. - CNPJ: 73.002.206/0001-24 (APELADO), CATA CLINICA DE ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 53.371.035/0001-01 (APELADO), CRISTIANE ISABELA DE ALMEIDA - CPF: 043.758.788-60 (APELADO), LOTTEN-EYES OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA LTDA - CNPJ: 60.910.411/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELOS EXEQUENTES - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000418-35.2000.8.11.0040

Apelantes
: Jadir Jose Copetti Novaczyk e Outros

Apelados
: Lotten-Eyes Oftalmologia Clinica e Cirúrgica Ltda. e Outros

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Jadir Jose Copetti Novaczyk e Outros.

Ação
: Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, que lhe movem
Lotten-Eyes Oftalmologia Clinica e Cirúrgica Ltda. e Outros.

Sentença
: julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Apelação
(Id. 178927554): Defende a impossibilidade de extinção do processo em caso de cumprimento de sentença e afirma que a medida adequada seria o arquivamento.

Sustenta que a extinção com base no art. 485, III do CPC depende de intimação pessoal da parte autora e a intimação de seu advogado constituído, para darem andamento ao feito.

Alega que a ausência da devida intimação pessoal e do patrono geram a nulidade da sentença de extinção por abandono da causa.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e afastar a extinção da ação, com retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Jadir Jose Copetti Novaczyk e Outros.

Ação
: Cobrança, em fase de Cumprimento de Sentença, que lhe movem
Lotten-Eyes Oftalmologia Clinica e Cirúrgica Ltda. e Outros.

Sentença
: julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de extinção.

A ação de cobrança está em fase de cumprimento de sentença. Em razão da ausência de manifestação da parte executada, foram homologados os cálculos apresentados pelos exequentes, momento em que foi determinada a intimação para apresentarem planilha atualizada de cálculos (Id. 178927551).

Sobreveio sentença de extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos moldes do art. 485, III do CPC (Id. 178927553).

Do exame, verifica-se que a extinção decorre de abandono da causa pelo autor, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 485, II e III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor depende de cumprimento de prévia intimação pessoal, conforme disposição do §1º, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – apresentar planilha atualizada de cálculos -, sob pena de extinção.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.
2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1º) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1º do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023